Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-65.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-65.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:
ANA CLARA ANDRADE ADRY

APELADO: GILKA BORGES BADARO

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO SA HAGE

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART 37 § 4º DO CPC. LEI
4.230/2021
QUE NÃO EXCLUIU A NATUREZA CIVIL DOS ATOS DE IMPROBIDADE. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO 2013.
. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO. INTELIGÊNCIA DA LEI 4.230/2021 QUE REVOGOU ART. 11, II DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.